Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).
2. Na hipótese em exame, a executada/agravante instruiu os autos com elementos de prova que demonstram que a penhora incidente sobre percentual de sua remuneração compromete o mínimo existencial.
3. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, em especial em conta-poupança, ainda que tenha ocorrido várias movimentações. Precedentes.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.